Tribunal: TJSP
Processo: 2254172-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO. REFORMA PARCIAL. PRETENSÃO DA RECUPERANDA EM HABILITAR O CRÉDITO DO AGRAVADO QUE MERECE PARCIAL ACOLHIDA. TEMA No 1.051. RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO STJ, NO SENTIDO DE QUE, PARA A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO, CONSIDERA-SE QUE SUA EXISTÊNCIA É DETERMINADA PELA DATA DO FATO GERADOR, QUE É, PARA A MAIOR PARTE DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO. REFORMA PARCIAL. PRETENSÃO DA RECUPERANDA EM HABILITAR O CRÉDITO DO AGRAVADO QUE MERECE PARCIAL ACOLHIDA. TEMA No 1.051. RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO STJ, NO SENTIDO DE QUE, PARA A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO, CONSIDERA-SE QUE SUA EXISTÊNCIA É DETERMINADA PELA DATA DO FATO GERADOR, QUE É, PARA A MAIOR PARTE DO CRÉDITO, POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NESTE CASO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.